Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700644-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA BENEDITA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: AMILTON VIEIRA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões em relação ao agravado MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005